Tribunal: TJSP
Processo: 2291906-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção de necessidade. Indeferimento direto. Descabimento. Devido antes assegurar a oportunidade de prova à parte. Artigo 99, par. 2o, do CPC. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.